Tribunal: STF
Processo: RE 1362489
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.029/2000. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal ao apreciar a ADI 4.173/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, julgou constitucional o dispositivo da Lei 10.029/2000 que autoriza o serviço militar voluntário sem o reconhecimento de vínculo ou obrigação de natureza trabalhista. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.